Tribunal: TRF3
Processo: 0013320-86.2009.4.03.6110
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: a, Ellen Gracie, entendeu que o artigo 3o da Lei Complementar 118/2005 é aplicável às demandas ajuizadas posteriormente ao término do período de sua vacatio legis, ou seja, às demandas ajuizadas a partir de 09.06.2005, independentemente da data do recolhimento do tributo.
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar 118/2005 é aplicável às demandas ajuizadas posteriormente ao término do período de sua vacatio legis, ou seja, às demandas ajuizadas a partir de 09.06.2005, independentemente da data do recolhimento do tributo.

- A definição do termo inicial de contagem do prazo prescricional leva em conta a data do ajuizamento da ação, pouco importando a data do pagamento, aplicando-se tal entendimento aos requerimentos administrativos formulados até 08/06/2005. Precedentes.

-No caso concreto, o autor ingressou em 11/02/2000 com pedido de compensação dos valores recolhidos a título de PIS (Dl 2.445/88 e DL 2.449/88), efetuados no período de 05/12/1990 a 13/10/1995.Na hipótese, constata-se que, de fato, na data do referido pedido de compensação, 11/02/2000 - fl. 43/45, não havia se operado a prescrição.

- Com relação aos valores recolhidos anteriormente à MP no 1.212, de 1995, tem-se que a base de cálculo da exação deve corresponder, efetivamente, ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a incidência de correção monetária. A questão é pacífica no STJ, que editou a Súmula no 468.

-No caso concreto, a autora comprovou a condição de contribuinte (fl. 57/95).

-O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou

Inteiro teor:
27/366)

0013320-86.2009.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DL 2.445/88 e 2.449/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, por maioria formada a partir do voto da Ministra relatora, Ellen Gracie, entendeu que o artigo 3o da Lei Complementar 118/2005 é aplicável às demandas ajuizadas posteriormente ao término do período de sua vacatio legis, ou seja, às demandas ajuizadas a partir de 09.06.2005, independentemente da data do recolhimento do tributo.

- A definição do termo inicial de contagem do prazo prescricional leva em conta a data do ajuizamento da ação, pouco importando a data do pagamento, aplicando-se tal entendimento aos requerimentos administrativos formulados até 08/06/2005. Precedentes.

-No caso concreto, o autor ingressou em 11/02/2000 com pedido de compensação dos valores recolhidos a título de PIS (Dl 2.445/88 e DL 2.449/88), efetuados no período de 05/12/1990 a 13/10/1995.Na hipótese, constata-se que, de fato, na data do referido pedido de compensação, 11/02/2000 - fl. 43/45, não havia se operado a prescrição.

- Com relação aos valores recolhidos anteriormente à MP no 1.212, de 1995, tem-se que a base de cálculo da exação deve corresponder, efetivamente, ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a incidência de correção monetária. A questão é pacífica no STJ, que editou a Súmula no 468.

-No caso concreto, a autora comprovou a condição de contribuinte (fl. 57/95).

-O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

-A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

-Considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 71.749,54 em 21/10/2009), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, honorários advocatícios, nos termos em que fixados pelo r. Juízo a quo - R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados.

-Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0013320-86.2009.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMAOS PRADO LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA - SP129374-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0013320-86.2009.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMAOS PRADO LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA - SP129374-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa oficial e apelação da União Federal em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e reconheceu o direito da parte autora de compensar, no bojo do Processo Administrativo n. 10855.000323/00-98, protocolado em 11/02/2000, a parcela indevida dos recolhimentos de PIS que efetuou por força dos inconstitucionais Decretos-leis n. 2.445 e 2.449, ambos de 1988, no período de 05/12/1990 a 13/10/1995, que deverá ser apurada na esfera administrativa, mediante a utilização da base de cálculo definida no art. 6o, parágrafo único da Lei Complementar n. 7/1970, correspondente ao faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato gerador, sem atualização monetária.

Em suas razões de apelo, a União sustenta em síntese, com a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos em que decidido no PA 10855.000323/00-98.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0013320-86.2009.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMAOS PRADO LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO HENRIQUE DE SOUZA - SP129374-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a autora, ora apelada, a declaração de extinção dos créditos tributários vinculados ao Processo Administrativo n. 10855.000323/00-98, em razão da compensação que pleiteou administrativamente, em 11/02/2000, com os créditos que afirma possuir, decorrentes dos recolhimentos indevidos de PIS que efetuou por força dos inconstitucionais Decretos-leis n. 2.445 e 2.449, ambos de 1988, efetuados no período de 05/12/1990 a 13/10/1995.

Com relação à prescrição, realmente o prazo prescricional para a repetição do indébito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário, consoante previsto no art. 168, caput e inciso I, do CTN.

No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havia se consagrado na jurisprudência a tese de que o prazo prescricional de cinco anos para a repetição do indébito somente se iniciaria com a homologação tácita do lançamento cinco anos após o fato gerador, quando se considera definitivamente extinto o crédito tributário pelo pagamento, segundo previsto no art. 150, § 4o, do CTN.

Com a edição da Lei Complementar no 118 de 2005, o artigo 3o passou a dispor que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento antecipado do tributo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, por maioria formada a partir do voto da Ministra relatora, Ellen Gracie, entendeu que o artigo 3o da Lei Complementar 118/2005 é aplicável às demandas ajuizadas posteriormente ao término do período de sua vacatio legis, ou seja, às demandas ajuizadas a partir de 09.06.2005, independentemente da data do recolhimento do tributo.

A definição do termo inicial de contagem do prazo prescricional leva em conta a data do ajuizamento da ação, pouco importando a data do pagamento, aplicando-se tal entendimento aos requerimentos administrativos formulados até 08/06/2005. Nesse sentido: (REsp 1089356/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 09/08/2012; REsp 963.352/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 13/11/2008)

Assim, para os pedidos administrativos protocolados até 08/06/2005, ainda incide a regra dos "cinco mais cinco" para a restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o c/c o art. 168, I, do CTN), ou seja, de dez anos a contar do pagamento indevido.

Conclui-se, portanto, que a questão relacionada à forma de cálculo do prazo prescricional encontra-se superada.

No caso concreto, o autor ingressou em 11/02/2000 com pedido de compensação dos valores recolhidos a título de PIS (Dl 2.445/88 e DL 2.449/88), efetuados no período de 05/12/1990 a 13/10/1995.

Na hipótese, constata-se que, de fato, na data do referido pedido de compensação, 11/02/2000 - fl. 43/45, não havia se operado a prescrição.

Com relação aos valores recolhidos anteriormente à MP no 1.212, de 1995, tem-se que a base de cálculo da exação deve corresponder, efetivamente, ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a incidência de correção monetária. A questão é pacífica no STJ, que editou a Súmula no 468:

"A base de cálculo do PIS, até a edição da MP n. 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador."

Assim, considerando que a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência e que os aludidos atos normativos foram suspensos pelo Senado Federal, é de se reconhecer como indevida a aplicação dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, que tratavam invalidamente, acerca de matéria sob reserva legal

Na hipótese, tem direito à apelante, à compensação dos valores ora questionados.

A comprovação do indébito, consoante entendimento firmado pelo STJ no AgRg no RMS 39.625/MG e AgRg no AREsp 481.981/PE, é de que tratando-se de pedido de compensação do indébito, basta a comprovação da condição de contribuinte.

No caso concreto, a autora comprovou a condição de contribuinte (fl. 57/95).

Anote-se que, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão apresentados, por ocasião da efetiva compensação, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.

O regime aplicável à compensação tributária é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.

No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

Considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 71.749,54 em 21/10/2009), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, honorários advocatícios, nos termos em que fixados pelo r. Juízo a quo - R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados.

Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DL 2.445/88 e 2.449/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, por maioria formada a partir do voto da Ministra relatora, Ellen Gracie, entendeu que o artigo 3o da Lei Complementar 118/2005 é aplicável às demandas ajuizadas posteriormente ao término do período de sua vacatio legis, ou seja, às demandas ajuizadas a partir de 09.06.2005, independentemente da data do recolhimento do tributo.

- A definição do termo inicial de contagem do prazo prescricional leva em conta a data do ajuizamento da ação, pouco importando a data do pagamento, aplicando-se tal entendimento aos requerimentos administrativos formulados até 08/06/2005. Precedentes.

-No caso concreto, o autor ingressou em 11/02/2000 com pedido de compensação dos valores recolhidos a título de PIS (Dl 2.445/88 e DL 2.449/88), efetuados no período de 05/12/1990 a 13/10/1995.Na hipótese, constata-se que, de fato, na data do referido pedido de compensação, 11/02/2000 - fl. 43/45, não havia se operado a prescrição.

- Com relação aos valores recolhidos anteriormente à MP no 1.212, de 1995, tem-se que a base de cálculo da exação deve corresponder, efetivamente, ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a incidência de correção monetária. A questão é pacífica no STJ, que editou a Súmula no 468.

-No caso concreto, a autora comprovou a condição de contribuinte (fl. 57/95).

-O ajuizamento da ação ocorreu na vigência da Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.No entanto, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

-A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

-Considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 71.749,54 em 21/10/2009), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, honorários advocatícios, nos termos em que fixados pelo r. Juízo a quo - R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados.

-Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.